Tribunal: TJSP
Processo: 0003076-57.2023.8.26.0606
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime aberto. Indeferimento na origem. Recurso defensivo. Progressão per saltum. Impossibilidade. Súmula 491 STJ, dotada de força vinculante. Decisão mantida. Agravo defensivo desprovido.